Tribunal: TJDFT
Processo: 0703528-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DÍVIDA QUITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID38855903, ID38855905, ID38855907 e ID38855909), defere-se a gratuidade de justiça.
2. Trata-se de recursos interpostos pela 1a ré (ID37804323) e pela autora (ID37804329) contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos em relação à 2a ré, Boa Vista S.A, e procedente em parte em relação à 1a ré, Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, para declarar inexistente o débito no valor de R$561,80, vencido em 10/04/2019, bem como condená-lo a pagar R$3.000,00 à autora, a título de reparação por dano moral.
3. Recurso da 1a ré. Nas razões recursais, alega que a negativação do nome da autora é regular, visto que possuía dívida no valor de R$13.845,86 junto à ré, tendo negociado, extrajudicialmente, o saldo devedor e efetuado o pagamento somente após a distribuição da demanda de busca e apreensão (autos no 0702987-56.2020.8.07.0014), motivo pelo qual o juiz extinguiu o feito sem resolução de mérito. Aduz inexistência de dano moral, ante a inexistência de provas da ocorrência de violação aos atributos da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de dano moral e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório para R$1.000,00.
4. Recurso da autora. Nas razões recursais, sustenta a existência de dano moral, ante a ocorrência de uma nova negativação de dívida quitada em 2020, sem qualquer aviso prévio por parte das rés/recorridas, o que inviabilizou a aquisição de um imóvel que seria financiado. Assevera que o valor arbitrado não reflete o caso em concreto e todo o abalo sofrido. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação dos danos morais em relação à 2a ré, Boa Vista Serviços S.A, e majorar o “quantum” indenizatório para R$8.000,00.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Da análise dos autos, verifica-se que a partir da prestação no 55, vencida em 10/04/2019 (R$522,97), a autora deixou de adimplir o Contrato de Participação e Grupo de Consórcio Segmentos Veículo Automotor, grupo no 9090, cota 364, gerando um débito no valor total de R$13.845,86 junto à empresa 1a ré, cuja quitação ocorreu em 04/09/2020 (ID37804273 e ID37804270).
7. Assim, constata-se que seu nome foi devidamente inserido em cadastros de inadimplentes em 23/05/2019, em virtude de dívida no valor de R$561,81, vencida em 10/04/2019 (ID37804263, ID37804263 e ID37804270), não restando demonstrada a ocorrência de “uma nova negativação de dívida já quitada”.
8. A controvérsia cinge-se, portanto, quanto à manutenção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes após a quitação da dívida, para fins de condenação a título de dano moral.
9. Para averiguar se a restrição inserida no nome da autora subsiste até o presente momento faz-se necessária a apresentação de extrato emitido pela administradora do SCPC ou Serasa Experian, com discriminação da data de inclusão e exclusão da anotação no CPF da consumidora.
10. No caso, observa-se que nos documentos juntados pela própria autora há informação de que não constam dívidas na Serasa e no SCPC e a situação do seu CPF é regular (ID37804276 e ID37804277).
11. Desse modo, verifica-se que a autora não demonstrou a ocorrência de inscrição indevida ou manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes após a quitação da dívida ocorrida em 04/09/2020 (art. 373, I, CPC).
12. Assim, na hipótese, não há comprovação de lesão à imagem, à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer direito da personalidade da autora suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais.
13. Isto posto, dou provimento ao recurso da 1o ré para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.
14. Recurso da autora conhecido e improvido.
15. Recurso da 1a ré conhecido e provido. Sentença reformada.
16. Vencedora a 1a ré, não há condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.